Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A DOIS SEGURADOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – DEVER DE REPARAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em sendo constatado que os danos sofridos a dois segurados se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada em parte a sentença.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos demais segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.
Os juros de mora incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do desembolso e não da citação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001090-51.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Prestação de Serviços, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A TRÊS SEGURADOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – DEVER DE REPARAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sendo constatado que os danos sofridos a três segurados se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada em parte a sentença.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos demais segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

Os juros de mora incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do desembolso e não da citação.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no. 1001090-51.2022.8.11.0041, ajuizada por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$51.821,71 (cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Inconformada, a
apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a juíza julgou antecipadamente a lide, por entender que seriam desnecessárias outras provas, indeferindo as provas requeridas pela requerida, razão pela qual requer a anulação do
decisum
, para determinar a realização das provas necessárias ao deslinde da causa.

Quanto ao mérito, sustenta que não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, uma vez que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à requerida.

Assevera que o contrato de seguro que embasa a presente ação regula, em suas condições gerais do seguro, os procedimentos a serem observados em caso de sinistros, (i) estabelecendo que o segurado comunicará o sinistro à Seguradora, por escrito e imediatamente após a sua ocorrência, assim como (ii) que o segurado não poderá iniciar os reparos dos danos sem prévia autorização, contudo, afirma que as condições contratuais foram inobservadas, uma vez que o segurado (a) não comunicou o sinistro imediatamente e, ainda, (b) alterou as condições dos eletrodomésticos avariados, iniciando reparos por conta própria.

Diz que no que tange à reparação civil propriamente dita, há de se ressaltar que não houve a comprovação, por parte da recorrida, da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório.

Declara que a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc.

Afirma que todas essas circunstâncias, aliadas a ausência de prova idônea, conduzem a conclusão de que a parte recorrida não comprovou o fato constitutivo do seu direito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Discorre que os documentos unilaterais apresentados pela parte autora e aceitos pelo Juízo de 1o Grau, a fim de comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma conduta da empresa recorrente, não constituem provas suficientes para tal mister.

Cita que além da ausência de nexo e ato ilícito imputável à apelante, a partir dos documentos apresentados, vê-se que se encontra presente hipótese de excludente de responsabilidade civil, razão pela qual resta patente a caracterização de caso fortuito/força maior (excludente de responsabilidade), consoante preconiza o art. 393 do CC, rompendo o liame causal (art. 14, § 3o, I e II, CDC) e, consequentemente, o dever de indenizar.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a sentença, que incida juros a partir da citação, por se tratar de relação contratual, nos termos do artigo 405 do Código Civil (Id. 174480823).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11 do CPC (Id. 174480828).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 174480825.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO – OAB/PB 15013-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

De início,
a
apelante aponta a preliminar de cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
cerceou seu direito de defesa quando do indeferimento da produção de provas, julgando antecipadamente a lide.

Sem razão a apelante. Merece registro que, de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”
.

E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC/15), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, embora a apelante, de fato, tenha requerido a produção de prova pericial (Id. 174480817), tal pedido foi indeferido pela sentenciante, vez que os elementos constantes dos autos se mostravam suficientes para a prestação jurisdicional, conforme se verifica na parte que interessa da sentença:

“De proêmio, destaco que a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão, razão pela qual indefiro a produção da prova, porquanto se revela desnecessária à formação do convencimento desta julgadora”.

Assim, não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o juiz, verificando que os documentos apresentados são suficientes para formar o seu convencimento, entende desnecessária a produção de outras provas ou providências que reputa dispensáveis.

Dessa forma,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
- DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC). A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6o da CF. Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe.”
(TJMT Apelação Cível 1032032-42.2017.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante exposto,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
ajuizou ação de cobrança em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que houve oscilação de energia elétrica no imóvel dos segurados Geiciane Gonçalves de Melo Paim, Marcel Luiz de Mesquita, Sézio Inácio de Souza Neto, Rafael Martins de Padua, Rei Alimentos Indústria e Comercio LTDA, Volmir D. Menegat – ME, Qualitá - Comercio de Artigos de Vestuário LTDA – EPP, Vani T de Castro & Cia Ltda - ME, descritos na inicial, danificando vários eletroeletrônicos, tendo que arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$51.821,71 (cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos).

A par desses argumentos, afirmando ser a requerida responsável pelo sinistro, pediu a sua condenação ao pagamento da importância retromencionada a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$51.821,71 (cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da requerida ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos dos segurados, ocasionando danos materiais.

Pois bem.

É sabido que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica parcialmente dos autos.

Digo isso porque, em relação à empresa segurada
Volmir D. Menegat – ME
, o laudo técnico trouxe à seguinte conclusão:
“
Problemas encontrados: Peças Queimadas por Queda de Raio
”

(Id. 174480424); e por sua vez, no que tange à empresa segurada
Qualitá - Comércio de Artigos de Vestuário LTDA – EPP
, o laudo técnico apontou que:
“
Nós da climatização Nova Clima, como responsável da área técnica de equipamentos de ar condicionado, damos o parecer técnico sob os 02 aparelhos de ar condicionado, sendo 01 aparelho da marca LG de 12.000 BTUS e 01 Komeko 60.000 BTUS, que queimaram por ventura da forte chuva e raios que ocorreram
”

(Id. 174480425), ou seja, os

danos tiveram
direta relação com descarga atmosférica proveniente de queda de raio nas intermediações
, a resultar, com isso, na oscilação e/ou interrupção no fornecimento da energia elétrica.

Logo, em relação aos referidos segurados, mostra-se totalmente indevida a condenação da concessionária pública na reparação do dano, de modo que, em relação ao ponto, a sentença singular merece ser retificada, para o fim de excluir a indenização respectiva, sendo esta na ordem de
R$5.200,00
(cinco mil e duzentos reais), conforme comprovante de pagamento Id.
174480424, em relação à segurada
Volmir D. Menegat – ME
, e de
R$6.920,00
(seis mil e novecentos e vinte reais), conforme comprovante de pagamento Id. 174480425, em relação à segurada
Qualitá - Comércio de Artigos de Vestuário LTDA – EPP
.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

Por outro lado, quanto à indenização paga aos segurados
Geiciane Gonçalves de Melo Paim, Marcel Luiz de Mesquita, Sézio Inácio de Souza Neto, Rafael Martins de Padua, Rei Alimentos Indústria e Comercio LTDA e Vani T de Castro & Cia Ltda – ME, infere-se que a conclusão do regulador de sinistro é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se deram por falhas no fornecimento de energia elétrica, não resultante de episódios de força da natureza (Ids. 174480418; 174480419; 174480420 – pág. 12/13; 174480421; 174480422 e 174480426), de modo que irretocável a sentença no ponto.

Doutra banda, a apelante defende que o
termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a condenação deverão ser contados a partir da citação, contudo, sem razão, isso porque, a sentença não merece reforma no ponto, uma vez que o termo inicial dos juros incide a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do respectivo desembolso, consoante precedente a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por subrogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp no 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.
6.“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP).”
(TJ-MT - AC: 10333046620208110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

Por fim, tem-se que com a reforma parcial da sentença, mister a redistribuição do ônus da sucumbência, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, que fixo na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida/apelante e 30% (trinta por cento) para a autora/apelada, mantendo-se o percentual fixado na origem (15% sobre a condenação).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para excluir do seu dever de reparação a quantia de R$12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), bem como redistribuir o ônus da sucumbência, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 16 DA AGOSTO DE 2023:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA, PARA A PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 23.08.2023, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Após a sustentação e ouvir atentamente o voto vista de lavra do eminente 1o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, na sessão do dia 23/08/2023, retifico o voto já proferido, pois ao revisitar os autos, constatou-se indevida também a condenação da concessionária de energia na reparação do dano no valor de R$ 10.403,28 (dez mil quatrocentos e três reais e vinte e oito centavos), id. 174480422 – pág. 53, com relação a
empresa Rei Alimentos Indústria e Comercio LTDA
, em razão da ocorrência de descarga atmosférica (raios), conforme laudo anexado no
Id. 174480422 – pag. 43
, de modo que, em relação ao ponto, a sentença singular merece ser retificada.

Por fim, tem-se que com a reforma parcial da sentença, mister a redistribuição do ônus da sucumbência, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, que fixo na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida/apelante e 30% (trinta por cento) para a autora/apelada, mantendo-se o percentual fixado na origem (15% sobre a condenação).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para excluir do seu dever de reparação a quantia de R$ 22.523,28 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), bem como redistribuir o ônus da sucumbência, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Acompanho o voto retificado da eminente relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023